Tribunal: STF
Processo: HC 77122
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        CRIMES DE QUADRILHA, FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS E
DOCUMENTOS PÚBLICOS (ARTIGOS 288, 293 E 297 DO CÓDIGO PENAL).
FIXAÇÃO DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PARA TODOS (ART. 62, I,
DO C.P.). ALEGAÇÃO DE "BIS IN IDEM".
        "HABEAS CORPUS".
1.      A sentença aplicou a agravante do art. 62, I, do Código
Penal, apenas com relação ao crime de quadrilha, e o acórdão
aplicou-a, também, na fixação das penas para os demais delitos
(falsificação de papéis e documentos públicos), pois em todos,
segundo considerou provado, o réu teve participação mais expressiva,
promovendo, organizando a cooperação nos crimes e dirigindo a
atividade dos demais agentes.
2.      Não há nisso o "bis in idem" alegado na inicial.
3.      "H.C." indeferido.